Tribunal: TJPA
Processo: 0002192-30.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002192-30.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: TARUMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM
AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECEU A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO.
EXISTÊNCIA DE
ERRO MATERIAL.
VALOR DA CONDENAÇÃO
ENQUADRADA NO ART. 85, III DO CPC/15.
ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA FIXÁ-LOS EM 5% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO
DANO MORAL.
PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ARBITRAMENTO COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO JUIZ.
OMISSÃO
DO VALOR SOBRE O QUAL INCIDIRÁ O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS.
ARBITRO OS HONORÁRIOS EM R$ 20.000,00. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §8º, §8º-A E §20 DO CPC/15.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS ACOLHIDOS À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se houve omissão ou obscuridade no Acórdão impugnado q
ue
acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios
em favor dos patronos do Embargante em 10% sobre a
respectiva condenação, mantendo na íntegra o acórdão recorrido que, por sua vez,
negou provimento e Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que
julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.350.027,89 ao autor, com juros de 0,5% ao mês de desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento, condenando ainda o réu em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2-Ocorrência de erro material na fixação dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
(R$ 5.350.027,89)
, reconhecendo a observância aos ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15. V
alor da condenação extrapola o limite de 200
salários-mínimos, p
revistos no inciso I do art. 85 do CPC
.

3-O Valor da condenação se
enquadra na hipótese do inciso III do art. 85 do CPC, que determina o
mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, pelo que se impõe efetuar o devido enquadramento do percentual de honorários devidos ao autor, pelo que se fixa o percentual de 5% sobre o valor da condenação.

4-Omissão da

especificação do valor sobre o qual incidirá o percentual de honorários advocatícios aos procuradores do embargante.
Autora/Embargada fora sucumbente apenas em relação aos danos morais. Não delimitação do
quantum
pretendido, consistindo em pedido genérico, contudo, tendo sido ajuizada a ação ainda sob a égide do CPC/73, mostra-se possível a falta de indicação do valor pretendido a título de indenização por danos morais. Precedentes do STJ.

5-Na aplicação dos horários, contudo, deve-se observar as disposições do CPC/15, uma vez que a prolação da sentença se deu após 18.03.2016.

6-Desta forma, ausente o valor do pedido de danos morais na inicial, bem como, diante da sucumbência do Autor/Embargado quanto ao ponto, da necessidade de fixar o valor dos honorários sucumbenciais e, do entendimento de que o arbitramento do dano moral compete exclusivamente ao juiz, conjugando-se com os §§§8º, 8º-A e 20 do art. 85 do CPC/15, arbitro os honorários no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente ao percentual de 10% sobre o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) que se afigura razoável para um pedido de danos morais na espécie, diante do valor principal consistente na cobrança do crédito devido.

7-Referido valor ora arbitrado, também levou em consideração a tabela de honorários advocatícios da OAB-PA (atualizada em junho de 2022) que fixa como maior valor de honorários ali previstos o de R$ 25.456,03 (vinte e cinco mil reais quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos) constante na página https://www.oabpa.org.br/publicacoes/tabela-de-honorarios.

8-

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos
,

para sanar o erro material na fixação dos honorários da sucumbência em favor dos patronos da Embargada,
fixando o percentual de 5% sobre o valor da condenação e,
para sanar omissão, arbitrando-se
os honorários de sucumbência em favor da procuradoria do Município, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento nos §§8º, 8º-A e 20 do art. 85 do CPC/2015.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHIDOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0002192-30.2015.8.14.0028
-PJE)
,

opostos por
MUNICÍPIO DE
MARABÁ
contra
TARUMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, para
sanar omissão no
Acórdão de Id
4762066
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
4762066
):

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios em favor dos patronos do Embargante em 10% sobre a respectiva condenação, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

(...)”

Em suas razões
(Id
5268789
)
, o embargante alega omissão r
eferente à
especificação ou referência do valor sobre o qual incidirá o percentual de honorários advocatícios aos procuradores do embargante, pelo que entende que a decisão sobre esse ponto tornará imprecisa ou mesmo impossível o seu cumprimento no momento oportuno.

Aponta erro material em relação ao percentual de honorários fixados ao Embargado, uma vez que o percentual máximo para o valor da condenação corresponde a 8%.

Requer o prequestionamento da matéria e, p
or fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para esclarecer sobre qual valor incidirá o percentual dos honorários fixados em favor dos procuradores do embargante e, para que seja corrigido o erro na fixação dos honorários em favor do advogado da embargada, para ser aplicado, de modo proporcional, nos limites previsto no inciso III, do § 3º, do art. 85 do CPC/2015.

Sem contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 5355476
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão ou obscuridade no Acórdão impugnado q
ue
acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios
em favor dos patronos do Embargante em 10% sobre a
respectiva condenação, mantendo na íntegra o acórdão recorrido que, por sua vez,
negou provimento e Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que
julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.350.027,89 ao autor, com juros de 0,5% ao mês de desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento, condenando ainda o réu em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se a ocorrência de erro material na fixação dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, reconhecendo a observância aos ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15, senão vejamos (Id
3895754 - Pág. 2 e
5 e 6):

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECOBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUERESTOU COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, ATESTADOS DEMEDIÇÃO E CANHOTOS DE RECEBIMENTO DAS NOTAS. NÃO COMPROVAÇÃODE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DOAPELANTE. ART. 373, II, CPC/15. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. PAGAMENTO DEVIDO.
HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DOART. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15
. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIOCONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

(...)

7-Insurgência quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10%sobre o valor da condenação. Valor fixado em consonância com os ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15, não assistindo qualquer razão ao Apelante quanto ao ponto.

(...)

Q
uanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, observa-se que se mostram fixados em consonância com os ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15, não assistindo qualquer razão ao Apelante quanto ao ponto.
”

Observa-se que o valor da condenação extrapola o limite de 200
salários-mínimos, p
revistos no inciso I do art. 85 do CPC, senão vejamos as disposições de referido artigo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III -
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Grifei)

Desta forma, visto que o valor da condenação (R$ 5.350.027,89) se
enquadra na hipótese do inciso III do art. 85 do CPC, que determina o
mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, pelo que se impõe efetuar o devido enquadramento do percentual de honorários devidos ao autor, pelo que se fixa o percentual de 5% sobre o valor da condenação.

No que concernente à omissão da

especificação do valor sobre o qual incidirá o percentual de honorários advocatícios aos procuradores do embargante,
tornando a decisão imprecisa sobre este ponto, deve-se observar que a parte autora fora sucumbente apenas em relação aos danos morais.

É cediço que o entendimento pacífico do STJ, à luz do CPC/73, é no sentido de que a falta de indicação do valor pretendido a título de indenização por danos morais não torna a inicial inepta, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO. DANO MORAL PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "(...). 2. "
É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio
" (REsp 1534559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016). 3. É inviável o agravo previsto no art. 545 do CPC/1973 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 249953 SP 2012/0229074-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020 - grifei)

Em uma análise do pedido constante da petição inicial, observa-se que o autor não delimitou o quantum pretendido, consistindo em pedido genérico, contudo, tendo sido ajuizada a ação ainda sob a égide do CPC/73, mostra-se possível a falta de indicação do valor pretendido a título de indenização por danos morais.

Na aplicação dos horários, contudo, deve-se observar as disposições do CPC/15, uma vez que a prolação da sentença se deu após 18.03.2016. Vejamos as disposições dos §§8º, 8º-A e 20 do art. 20 do CPC/15:

Art. 85 (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(....)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.

Desta forma, havendo ausência de valor atribuído ao pedido de danos morais na petição inicial, o que fora tornado possível pelo entendimento jurisprudência da época, bem como, diante da sucumbência do Autor/Embargado quanto ao ponto, da necessidade de fixar o valor dos honorários sucumbenciais e, do entendimento de que o arbitramento do dano moral compete exclusivamente ao juiz, conjugando-se com os §§§8º, 8º-A e 20 do art. 85 do CPC/15, arbitro os honorários no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente ao percentual de 10% sobre o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) que se afigura razoável para um pedido de danos morais na espécie, diante do valor principal consistente na cobrança do crédito devido.

Referido valor ora arbitrado, também levou em consideração a tabela de honorários advocatícios da OAB-PA (atualizada em junho de 2022) que fixa como maior valor de honorários ali previstos o de R$ 25.456,03 (vinte e cinco mil reais quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos) constante na página https://www.oabpa.org.br/publicacoes/tabela-de-honorarios.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar o erro material na fixação dos honorários da sucumbência em favor dos patronos da Embargada,
fixando o percentual de 5% sobre o valor da condenação,
visto que o valor da condenação (R$ 5.350.027,89) se
enquadra na hipótese do inciso III do art. 85 do CPC.

Acolhe-se, ainda,
os Embargos de Declaração
, para sanar omissão e, em consequência arbitrar
os honorários de sucumbência em favor da procuradoria do Município, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento nos §§8º, 8º-A e 20 do art. 85 do CPC/15,

mantendo-se o acórdão recorrido quanto aos demais pontos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023